Tribunal: STJ
Processo: 1003337-19.2018.8.26.0270
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813565 - SP (2024/0473499-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R T L
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MS018925
AGRAVADO
: D A R
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - SP102041
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COBRANÇA. TRANSPORTE
DE
CARGA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REEXAME.
SÚMULA N o 7/STJ. SOLIDARIEDADE. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de
seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2.. O Tribunal de origem não reconheceu a reponsabilidade do recorrido
pelo pagamento do contrato. A inversão do julgado esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. A subsistência de fundamentos não impugnados aptos a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c6236b8-538c-4943-b7f6-a5a9d9780239

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813565 - SP (2024/0473499-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: R T L
ADVOGADOS
: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MS018925
AGRAVADO
: D A R
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - SP102041
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COBRANÇA. TRANSPORTE
DE
CARGA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REEXAME.
SÚMULA N o 7/STJ. SOLIDARIEDADE. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de
seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2.. O Tribunal de origem não reconheceu a reponsabilidade do recorrido
pelo pagamento do contrato. A inversão do julgado esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. A subsistência de fundamentos não impugnados aptos a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por R T L contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurgiu-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado:

"RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL
FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA NÃO COMPROVAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
DO
RÉU
PELO
ADIMPLEMENTO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE AO FRETE ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ENTRE O
DONO DA CARGA DEMANDADO E O CONTRATANTE/SUBCONTRATANTE
INOCORRÊNCIA SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME INADEQUADA
APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 5o-“A”, §2o E §3o, DA LEI
No 11.442/2007 AO CASO DOS AUTOS - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA
COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA
Documento eletrônico VDA49899564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:35
Código de Controle do Documento: 12ff7247-2b3d-4996-9a85-dc00e3e69bd4

QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO." (e-STJ fl. 347).
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 376/382).
No recurso especial, a recorrente alega a violação dos arts. 1.022, 1.025 do
Código de Processo Civil; 422 do Código Civil e 5o-A, § 2o, da Lei no 11.443/07.
Defende que há negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o princípio da boa-fé
contratual, sendo que ficou comprovada a prestação do serviço e que o ora recorrido
era o proprietário dos produtos transportados.
Aduz, ainda, a solidariedade do ora recorrido quanto ao seu dever de pagar
pelo frete realizado.
Contrarrazões às e-STJ fls. 407/419.
O recurso foi inadmitido na origem, sobrevindo daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de prova da
responsabilidade do ora recorrido pelo pagamento do frete.
É o que se colhe nos seguintes fundamentos:

"(...) a recorrente não se desincumbiu dos ônus que lhe
competiam no sentido de comprovar a responsabilidade do recorrido pelo
adimplemento do valor correspondente ao frete das mercadorias
transportadas, sendo importante anotar nesse exato ponto que, apesar do
demandado figurar como dono da carga, conforme resultou incontroverso nos
autos, inexistem nos autos elementos que permitam concluir pela
existência de obrigação do demandando quanto a quitação dos
valores indicados, sendo certo, ademais, que não se mostra
adequada a aplicação do quanto disposto pelo artigo 5o-“A”, §2o, da
ao caso dos autos (“Art. 5o-A. O pagamento do frete do
Lei no 11.442/2007
transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito
ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do
serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e). (...). § 2o
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de
cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são
solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no 'caput' deste artigo,
resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”), isso porque
a autora não se trata de “TAC - Transportador Autônomo de Carga”,
tampouco merecendo aplicação equiparada na forma como disposto
(“§ 3o Para os fins deste artigo, equiparam-
pelo §3o, do artigo em questão
Documento eletrônico VDA49899564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:35
Código de Controle do Documento: 12ff7247-2b3d-4996-9a85-dc00e3e69bd4

se ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que possuir,
em sua frota, até 3 (três) veículos registrados no Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC e as Cooperativas de
Transporte de Cargas.”).
(...)
Superada essa digressão inicial, no caso dos autos, o transporte
de grãos foi comprovado, haja vista o réu ter confirmado em depoimento
pessoal que adquiriu a mercadoria, não obstante alegar não ter contratado o
transporte e os documentos se encontrarem desprovidos de assinatura do
recebedor.
Entretanto, para além do efetivo transporte, também cabia à parte
autora demonstrar que era do réu a responsabilidade pelo frete, haja vista
os DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico)
de fls. 20-27 terem sido produzidos unilateralmente pela transportadora e a
ausência de assinatura do recebedor denotar que não houve oportunidade
da parte ré realizar a conferência e eventual impugnação das informações
neles lançadas.
Assim, não tendo sido apresentado qualquer outro documento,
contrato ou elemento probatório que comprove a assunção pelo réu da
responsabilidade do réu pelo pagamento do transporte, forçoso reconhecer
que a parte autora não se desincumbiu integralmente do ônus referente ao
fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de
Processo Civil.
Corroboram com tal conclusão, as declarações da testemunha
Marcos Barbosa de Lima, então funcionário da empresa autora e
responsável pela intermediação da contratação do transporte, que esclareceu
ter sido acordado quando da negociação que o pagamento seria realizado
pelo remetente da mercadoria, ou seja, a empresa J A Ribeiro Cereais Eireli
ME, verbis" (e-STJ fls. 349/353)

Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Além disso, rever os argumentos trazidos no acórdão recorrido quanto à
responsabilidade pelo pagamento do frete encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Por fim, no tocante à alegação de violação ao artigo 5o-A, § 2o, da Lei no
11.443/07, a pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da Súmula no 283
do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo inatacado no especial, a
saber: inaplicabilidade desse artigo porque a autora é TAC - Transportador Autônomo
de Carga e tampouco pode ser equiparada. É notório que a parte recorrente não
infirma especificamente os fundamentos do acórdão impugnado.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No
83/STJ.INCIDÊNCIA. ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO. FIXAÇÃO DA
TAXA DEADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 33 DA LEI No 8.177/91
E DA CIRCULAR No2.766/97 DO BANCO CENTRAL. ENTENDIMENTO
EXARADO EM SEDE DE RECURSOREPETITIVO. SÚMULA N° 283/STF.
1. (...).
2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido,
mormente quanto à incidência de entendimento exarado em recurso
repetitivo, enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 18.874/RS, de minha
relatoria, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/5/2013
23/5/2013

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
Documento eletrônico VDA49899564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:35
Código de Controle do Documento: 12ff7247-2b3d-4996-9a85-dc00e3e69bd4

(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:35
Código de Controle do Documento: 12ff7247-2b3d-4996-9a85-dc00e3e69bd4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.813.565 / SP
Número Registro: 2024/0473499-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033371920188260270
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R T L
ADVOGADOS : DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
SILVIO FERREIRA NETO - MS013368
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MS018925
AGRAVADO
: D A R
ADVOGADO
: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - SP102041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 5457102b-b9af-4458-9263-0dbdfe330b7b

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: 5457102b-b9af-4458-9263-0dbdfe330b7b